Tribunal: TJSP
Processo: 0166205-64.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ção da perícia técnica. Afastada. Perícia técnica já realizada trouxe lastro probatório suficiente para o julgamento do feito.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0166205-64.2010.8.26.0100; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 24/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Jair de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

24/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização. Reparação de danos materiais e morais. Contaminação do lençol freático e subsolo com vazamento de solventes industriais ocasionado pela empresa recorrida. Indenização material decorrente de tratamento de doenças presentes ou futuras. Descabimento. Ausência de indícios de dano biológico efetivo em razão do fato alegado. Ausência de nexo de causalidade entre as alterações

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização. Reparação de danos materiais e morais. Contaminação do lençol freático e subsolo com vazamento de solventes industriais ocasionado pela empresa recorrida. Indenização material decorrente de tratamento de doenças presentes ou futuras. Descabimento. Ausência de indícios de dano biológico efetivo em razão do fato alegado. Ausência de nexo de causalidade entre as alterações hematológicas e a exposição ambiental, conforma laudo pericial. Indenização moral. Descabimento. Mero dissabor da vida cotidiana. Preliminar de complementação da perícia técnica. Afastada. Perícia técnica já realizada trouxe lastro probatório suficiente para o julgamento do feito.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000779426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0166205-64.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente
Rodnilson Rosa da Silva Justiça Gratuita, Elisangela Cesario da Silva Justiça Gratuita,
Rogger Cesario Silva Justiça Gratuita, é a parte recorrida AKZO NOBEL LTDA..
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso do(a) relator(a), de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166205-64.2010.8.26.0100 - Voto no: 4740*rl 2/9
Voto no: 4740
Apelação no: 0166205-64.2010.8.26.0100
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 11a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Christopher Alexander Roisin
Recorrente: Rodnilson Rosa da Silva Justiça Gratuita, Elisangela Cesario da Silva
Justiça Gratuita, Rogger Cesario Silva Justiça Gratuita
Recorrido(a): AKZO NOBEL LTDA.
APELAÇÃO. Indenização. Reparação de danos materiais e
morais. Contaminação do lençol freático e subsolo com
vazamento de solventes industriais ocasionado pela empresa
recorrida. Indenização material decorrente de tratamento de
doenças presentes ou futuras. Descabimento. Ausência de
indícios de dano biológico efetivo em razão do fato alegado.
Ausência de nexo de causalidade entre as alterações
hematológicas e a exposição ambiental, conforma laudo
pericial. Indenização moral. Descabimento. Mero dissabor da
vida cotidiana. Preliminar de complementação da perícia
técnica. Afastada. Perícia técnica já realizada trouxe lastro
probatório suficiente para o julgamento do feito.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
626b/639, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte então autora,
consistente em síntese no fornecimento de plano de seguro de saúde aos autores até o
fim de suas vidas ou como pedido alternativo o correspondente em dinheiro, na
indenização moral em valor não inferior a 300 salários mínimos para cada autor, e no
custeio integral das despesas com tratamento proveniente de doenças presentes ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166205-64.2010.8.26.0100 - Voto no: 4740*rl 3/9
futuras.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil,JULGO IMPROCEDENTES os
pedidos
formulados.O(A)(s)sucumbente(s)arcará(ão)comas
despesas processuais e honorários advocatícios, desde já fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do
artigo 85, §2o e §6o, do Código de Processo Civil, dada a
complexidade da demanda e do tempo decorrido, sem realização
de audiência inclusive.O pagamento das custas e despesas
processuais ficacondicionado ao disposto no artigo 98, §3o, da
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,tendo sido deferida a
justiça gratuita.Nada sendo requerido no prazo de trinta dias
contados do trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as
comunicações devidas.P.R.I.C."
Embargos de declaração opostos pela parte requerente (fls. 643/653).
Decisão que acolheu parceialmente os embargos de declaração que
excluiu o ponto a indenização à título de mudança de residência, o que não alterou o
resultado da lide (fls. 654/656).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166205-64.2010.8.26.0100 - Voto no: 4740*rl 4/9
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita os mesmos
pedidos da exordial.
Recurso tempestivo e sem preparo (justiça gratuita).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo, preliminarmente
a complementação da perícia técnica, bem como a manutenção da sentença (fls.
728/761).
Parecer do MP afirmando inexistir interesse indisponível (fls. 769/772).
Acórdão que julgou o conflito de competência procedente e julgou
competente a 5a Câmara de Direito Privado do E. TJSP (fls. 835/843).
Houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166205-64.2010.8.26.0100 - Voto no: 4740*rl 5/9
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Inicialmente, a preliminar de complementação da perícia técnica deve ser
AFASTADA, uma vez que a perícia técnica já realizada trouxe lastro probatório
suficiente para o julgamento do feito.
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166205-64.2010.8.26.0100 - Voto no: 4740*rl 6/9
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, quanto à ausência de indícios de dano
biológico nos organimos dos recorrentes:
"Ao 1o.03.2008, data posterior à mudança de residência,nenhum
dos autores tinha queixas de saúde (fls. 144/155; especialmente
145; 149; e 153).
No mais, inexiste qualquer documento, entre as 192 folhas
juntadas, que comprove qualquer tipo de dano sofrido pelos
autores em razão do fato. Não há um laudo médico, um exame
laboratorial, uma amostra sequer que indique um dano biológico
nos organismos dos autores."
Ademais, quanto à ausência de nexo de causalidade entre as alterações
hematológicas e a exposição ambiental, segue trecho da r. Sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166205-64.2010.8.26.0100 - Voto no: 4740*rl 7/9
"Além disso, a prova produzida mediante o contraditório
concluiu:'As avaliações clínicas realizadas não indicam
evidências de uma doença atual que possam ser atribuídas à
exposição, dado que são multifatorais. O único ponto a merecer
reparo neste quesito é o dado de hemograma, com redução
discreta do número de leucócitos no sangue periférico. (...)
Desta forma, embora a exposição aos compostos voláteis
(especialmente o benzeno) esteja associada ao desenvolvimento
de leucopenia,não se pode definir com precisão nexo de
causalidade entre as alterações hematológicas e a exposição
ambiental.As demais queixas, exibidas pelos outros reclamantes
são pouco específicas.' [g.n.] (fls. 500)Inexistindo nexo de
causalidade entre as enfermidades alegadamente suportadas - já
que não comprovadas -, e a poluição provocada pela atividade
econômica da ré, não há falar em indenização."
Assim, uma vez que ausente o nexo de causalidade entre as enfermidades
suportadas pelos recorrentes e exposição ambiental, afastada esta a indenização.
No tocante ao dano moral, segue trecho da r. Sentença:
"No presente caso, houve mero dissabor. O fato decorre da vida
cotidiana em sociedade, da vida moderna, sendo incapaz de
revelar constrangimento grande o suficiente para tipificar abalo
moral. Neste diapasão, consagrou-se em nossos tribunais o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166205-64.2010.8.26.0100 - Voto no: 4740*rl 8/9
entendimento de que o dano moral somente pode ser indenizado
se a ofensa tiver incutido transtornos relevantes para a vítima.
Em se cuidando de simples aborrecimento, não há falar em
indenização.
(...)
Inexistentes outras consequências, não há que se falar em
reparação por danos morais. "
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual
de 10% sobre o valor da causa, e pelo presente, ficam majorados para 15% deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166205-64.2010.8.26.0100 - Voto no: 4740*rl 9/9
referencial. Observe-se a gratuidade judiciária da parte recorrente.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO a preliminar e NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)